Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-66.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002099-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MONTES CLAROS - CPF: 175.774.387-15 (RECORRENTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDOS MÉDICOS OFICIAIS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS À DATA DO DIAGNÓSTICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual aposentada, diagnosticada com neoplasia maligna (câncer de mama) em 2006, contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, bem como de restituição dos valores indevidamente descontados de seus proventos. A recorrente alega que juntou aos autos diversos laudos médicos oficiais que comprovam sua incapacidade total e permanente, condição já reconhecida pela própria administração pública para fins de isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente, portadora de neoplasia maligna, faz jus à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária com base em laudos médicos oficiais; (ii) estabelecer a data de início da isenção, considerando a retroatividade do direito; (iii) determinar a obrigação do Estado de restituir os valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura isenção do imposto de renda aos proventos percebidos por portadores de neoplasia maligna, mediante comprovação por laudo médico oficial, conforme art. 30 da Lei nº 9.250/1995.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, IV e § 4º, estende a isenção também à contribuição previdenciária, desde que a doença seja incapacitante e a condição seja reconhecida por perícia médica oficial.

5.

Consta nos autos múltiplos laudos médicos oficiais que atestam a incapacidade total e permanente da recorrente, preenchendo os requisitos legais para a isenção.

6.

A retroatividade dos efeitos da isenção deve observar o art. 39, § 5º, do Decreto nº 3.000/1999 e o art. 6º, § 4º, I, da IN RFB nº 1.500/2014, de modo que o benefício incide desde a data do diagnóstico (dezembro de 2006), respeitado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

7.

A restituição dos valores descontados deve observar atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até a EC nº 113/2021, e, a partir de sua vigência, aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da referida emenda constitucional.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002099-66.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria de Lourdes Montes Claros

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgam-se improcedentes os pedidos formulados na inicial e declara-se extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo

487, I, do Código de Processo Civil.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante é servidora pública estadual aposentada, portadora de neoplasia maligna (câncer de mama), diagnosticada em 2006 e, por isso, faz jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, desde a data da descoberta da doença, tendo ajuizado a presente ação na qual pleiteia o reconhecimento da isenção da contribuição previdenciária, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente de seus proventos.

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença incorreu em erro material na apreciação das provas, pois foram juntados aos autos diversos laudos médicos e periciais oficiais que comprovam sua incapacidade laboral total e permanente. Argumenta que a própria administração pública municipal já reconheceu sua condição, tendo-lhe deferido a isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária com base nos mesmos laudos. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a isenção da contribuição previdenciária e a restituição dos valores indevidamente descontados desde a data do diagnóstico, respeitado o prazo prescricional.

Pois bem. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

No âmbito Estadual, o desconto previdenciário para portador de doença incapacitante, está disciplinado no inciso IV e o §4º do art. 2º da Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (
grifei)

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Diante do teor do §4º acima transcrito, vê-se que para que seja concedida a isenção previdenciária, é necessário que a doença esteja no rol de doenças incapacitantes da Lei Federal n. 7.713/1998 e que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial.

O primeiro requisito é incontroverso, vez que restou devidamente comprovado que a parte autora é acometida por Neoplasia Maligna (câncer de mama) e, quanto ao segundo requisito, verifico que em sede recursal houve a juntada de documentos médicos que comprovam a incapacidade total da Recorrente para o trabalho. Colaciono abaixo:

Além desses documentos oficiais, há nos autos laudos médicos particulares (ID 300109400, 300109401, 300109402 e 300109404) que descrevem as sequelas permanentes decorrentes da doença e do tratamento, como o linfedema crônico do braço direito e restrição aos movimentos, que comprometem a capacidade laborativa da autora.

Sendo assim, não se trata apenas de laudos particulares, mas de múltiplos laudos periciais oficiais emitidos por órgãos públicos que atestam a incapacidade total e permanente da Recorrente para o trabalho, o que atende plenamente à exigência da Lei Complementar Estadual nº 700/2021.

Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5º, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6º, § 4º, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014.

No caso da Recorrente, o diagnóstico de neoplasia maligna remonta a dezembro de 2006, havendo deferimento administrativo do pedido de isenção de imposto de renda em 16/04/2014 e laudo pericial em 04/10/2016 e 13/12/2019, conforme documentos médicos juntados aos autos. Assim, o direito à isenção e à restituição dos valores indevidamente descontados deve retroagir a data da patologia,
respeitado o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e:

i) RECONHEÇO
o

direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da Recorrente;

ii) DETERMINO
que o Estado de Mato Grosso se abstenha de realizar descontos referentes ao Imposto de Renda, incidente sobre os proventos de aposentadoria;

iii)

CONDENO
o Estado de Mato Grosso a restituir os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária no período não prescrito, a contar de 16/01/2020, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data desconto, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida. E a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025